Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações harmônicas da ofendida e os depoimentos de testemunhas – atesta que o acusado constrangeu a vítima, que estava embriaga e sonolenta, a ter conjunção carnal.
2. Adequada a avaliação desfavorável da personalidade se a fundamentação adotada na sentença é idônea.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, § 1o, do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.